Tribunal: TJDFT
Processo: 0713794-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713794-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: ROGERIO BERNADES DE SOUSA DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, intime-se o agravante a se manifestar a respeito do cabimento do recurso, tendo em vista que o pronunciamento judicial que versa sobre dilação probatória não está previsto no rol do art. 1.015, CPC. Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 9 de abril de 2024 18:45:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora